Tribunal: TJSP
Processo: 1500603-05.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Taxas
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de licença, exercícios de 2012 a 2013 – Município de Barretos – Extinção do processo por abandono processual – A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para promover o andamento do feito implica extinção da execução fiscal não embargada – Precedente do STJ – Extinção do feito mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618308
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500603-05.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRETOS, é apelada ESTOFADOS GBR COMERCIO DE MOVEIS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500603-05.2017.8.26.0066 -Voto no 38036 - SFM
2
VOTO No : 38036
APEL.No : 1500603-05.2017.8.26.0066
COMARCA : BARRETOS
APTE. : MUNICÍPIO DE BARRETOS
APDO. : ESTOFADOS GBR COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
Taxa de licença,
exercícios de 2012 a 2013 Município de Barretos Extinção do
processo por abandono processual A inércia da Fazenda Pública
após intimação pessoal para promover o andamento do feito
implica extinção da execução fiscal não embargada Precedente
do STJ Extinção do feito mantida RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação do exequente MUNICÍPIO DE BARRETOS (fls.
47/ss), contra r. sentença (fls. 41/ss), proferida em Execução Fiscal ajuizada
contra ESTOFADOS GBR COMERCIO DE MOVIES LTDA., referente a Taxa de
licença, exercícios de 2012 a 2013 (cf. CDA de fls. 03).
2. A r. sentença julgou extinta a execução fiscal, sob o
fundamento que a Fazenda foi intimada para dar andamento ao feito e quedou-se
inerte.
3. Em seu recurso sustenta o Município, em síntese, que não
foi negligente e tomou todas as providências para imprimir andamento ao feito;
que a dificuldade se deu em razão do descumprimento de obrigação acessória
consistente na atualização do cadastro municipal; além disso, que a demora se
deve aos mecanismos da justiça, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.
Ademais, não há estrutura tecnológica nos tribunais para validar a intimação da
Fazenda por meio eletrônico, sendo que há necessidade de intimação pessoal da
Fazenda Pública por oficial de justiça.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
5. As partes não se opuseram ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500603-05.2017.8.26.0066 -Voto no 38036 - SFM
3
6. Pretende o Município a reforma da r. sentença.
Sem razão.
Isso porque o Município foi intimado pessoalmente para dar
andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1o do CPC, sem, contudo,
apresentar qualquer manifestação tendente a promover o andamento do feito (fls.
40).
Neste cenário, faz-se medida de rigor a manutenção da
extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso III do art.
485 do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz não resolverá o mérito
quando “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias” e após intimação pessoal de
acordo com o artigo 485, §1o, dentro de 5 (cinco) dias esse permanecer inerte.
Consigne-se que, embora tenha a Fazenda alegado que não
houve a implantação no âmbito do TJSP de sistema eletrônico voltado para a
intimação por meio eletrônico, a Serventia certifica nos autos que o ato de
intimação pessoal foi devidamente encaminhado ao “portal eletrônico” próprio,
tendo sido a fazenda devidamente intimada a se manifestar.
Aliás, é importante que se ressalte que tal sistema vem sendo
paulatinamente implantado nas comarcas do Estado de São Paulo, em
observância ao disposto na Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização
do processo judicial. Ressalte-se, por relevante, que a funcionalidade encontra-se
inserida no sistema E-Saj.
Em relação ao Município de Barretos, aliás, a questão não é
nova, como se extrai da jurisprudência dessa E. 15a Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal IPTU dos exercícios de 2012 a 2015
Município de Barretos - Insurgência contra sentença que extinguiu o feito por
abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, §1° do CPC/2015

Intimação da Fazenda Municipal através do Portal Eletrônico Legalidade do ato e
com efeitos de intimação pessoal - Ausência de manifestação Entendimento do
art. 183, § 1o do CPC/2015 e do art. 5o da Lei 11.419/06 Abandono caracterizado
- Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público - Sentença de
extinção mantida - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500603-05.2017.8.26.0066 -Voto no 38036 - SFM
4
(TJSP; Apelação Cível 1503010-18.2016.8.26.0066; Relator (a): Raul De Felice;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Barretos - SAF - Serviço
de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro: 24/09/2019)
De outro lado, não se olvida que a Súmula no 240 do STJ
estatui que “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende
de requerimento do réu”. Todavia, na hipótese dos autos, tem-se que a relação
jurídico-processual não se aperfeiçoou e não foi embargada pelo executado. Por
tal razão, não se mostra razoável presumir eventual interesse por parte do
executado na continuidade do processo, restando afastada a incidência, para o
caso em tela, do sobredito entendimento sumular.
Convém ressaltar, a propósito, entendimento exarado pelo E.
STJ, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE
OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO
EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA
RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o
andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal,
implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o
Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por
abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria
impassível de ser alegada pela exequente contumaz.
(Precedentes: AgRg nos EDcl no Ag 1259575/AP, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 15/04/2010; AgRg
no Ag 1093239/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 15/10/2009 ; REsp 1057848/SP, Rel. Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe
04/02/2009; EDcl no AgRg no REsp 1033548/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; AgRg no REsp
885.565/PB, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
21/10/2008, DJe 12/11/2008; REsp 820.752/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 11/09/2008; REsp 770.240/PB,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ
31/05/2007 ; REsp 781.345/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 29/06/2006, DJ 26/10/2006 ; REsp 688.681/CE, Rel. Ministro
JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2005, DJ 11/04/2005)
2. É que a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500603-05.2017.8.26.0066 -Voto no 38036 - SFM
5
contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que
também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não
aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do
réu na continuidade do processo, o qual, "em sua visão contemporânea, é
instrumento de realização do direito material e de efetivação da tutela jurisdicional,
sendo de feição predominantemente pública, que não deve prestar obséquios aos
caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé". (REsp 261789/MG, Rel. Ministro
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000,
DJ 16/10/2000)
3. In casu, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da
inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse
prosseguimento ao feito, cumprindo o que fora ordenado no despacho inicial, razão
pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e prescindível,
portanto, o requerimento do devedor.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
13/10/2010, DJe 26/10/2010)

Assim, a inércia da exequente, após regularmente intimada
para promover o andamento do feito, impõe a extinção do executivo fiscal, como
bem exarado pelo r. juízo de primeiro grau.
Registre-se, por derradeiro, ser perfeitamente aplicável à
hipótese dos autos o disposto no art. 485 do Código de Processo Civil. Com
efeito, em que pese a relação jurídica em questão seja regulamentada por lei
específica, verifica-se que a própria legislação autoriza a aplicação subsidiária do
CPC ao rito das execuções fiscais, consoante a parte final do art. 1o da Lei no
6.830/80.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos constitucionais e
legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Por fim, ficam as partes notificadas que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se
realizarão virtualmente.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500603-05.2017.8.26.0066 -Voto no 38036 - SFM
6
Des. Relator